Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725376-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA AGRAVADO: PETROPOLIS CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Módulo Engenharia, Consultoria e Gerência Predial Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu em parte exceção de pré-executividade, apenas para reconhecer o vício de citação. Em suas razões, o agravante afirma que a decisão recorrida afronta o enunciado no 393, da Súmula do STJ. Defende que o juízo singular reconheceu “o vício de citação amparado em prova juntada aos autos no momento do protocolo da exceção de pré-executividade, qual seja, o Contrato Social da Executada, datado de 12/12/2016”. Defende que, para que a objeção pudesse ter como fundamento o referido contrato social, este documento deveria ser juntado aos autos em momento anterior e oportuno. Aduz, por outro lado, que a citação foi feita no endereço indicado, pela própria agravada, e que, eventual alteração de endereço constante no contrato deveria ter sido comunicado à outra parte. Argumenta que a agravada pretende se beneficiar da sua própria torpeza, porquanto ela mesma deixou de informar a sua mudança de endereço. Mostra, ainda que “a pretensão da agravada também esbarra no princípio do venire contra factum proprium, haja vista patente comportamento contraditório, pois, o pleito de nulidade de citação ao argumento de que não mais possuía sede no endereço de citação contradiz o comportamento adotado pela Agravante que se protraiu no tempo, qual seja, manter-se omissa quanto a comunicação de mudança de endereço, a qual era de sua inteira competência”. Discorre sobre a teoria da aparência a fim de justificar a validade da citação realizada no endereço constante no contrato celebrado entre as partes e recebida por quem aparentava ser funcionário. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Menciona que o fato de a agravada não possuir sede no local não significa que deixou de operar naquele endereço. Argumenta que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto “ao não se suspender a Decisão Interlocutória ora recorrida, a marcha processual restaria totalmente prejudicada, além de ocasionar prejuízo à celeridade, prejuízo à escorreita prestação jurisdicional, prejuízo em relação à eficiência processual, bem como prejuízo ao próprio trabalho do Poder Judiciário, já que seria dado andamento à toda uma demanda que corre o risco de ser totalmente invalidada com o julgamento deste Recurso de Agravo de Instrumento”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida a fim de que seja considerada válida a citação feita no endereço constante no Contrato de Fornecimento e Instalação de Elevadores Novos, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se o teor da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que (a) o contrato que lastreia a execução jaz sem assinatura e (b) a citação foi realizada em local que já não funcionava a empresa e recebida por pessoa que não integra seu quadro de funcionários. Em relação à ausência de assinatura do contrato (título executivo), vê que o termo aditivo no 3, que fixou a obrigação de pagar que lastreia a execução (duas parcelas de R$ 26.820,00, vencidas em 16/06/16 e 16/07/16) está regularmente assinado pelas partes e duas testemunhas (Id no 17592188), preenchendo assim os requisitos para configurar o título executivo extrajudicial (art. 784 do CPC). Em relação à alegação de vício na citação, observa-se do Id no 22916755 que foi entregue pelo serviço postal em 04/09/18, no endereço Rua Dalcídio Jurandir, 255, sala 321, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. No entanto, conforme documento acostado no Id no 95554909, tal endereço corresponde a uma das filiais da empresa, cujas atividades foram encerradas em 12/12/2016. Portanto, a citação é nula, devendo-se considerar-se a petição Id no 95554905, de 23/6/2021 como comparecimento espontâneo ao processo. Todavia, o comparecimento espontâneo da parte, ainda que apenas para alegar a nulidade da citação, deflagra o início do prazo de que dispõe para contestar ou ofertar embargos, o qual não é suspenso pela interposição da Exceção de Pré-Executividade. (...) Assim o comparecimento reconhecido com a petição de ID 95554905 será considerando como Termo inicial para contagem do prazo para pagamento ou oposição de embargos. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade, apenas para reconhecer o vício de citação, conforme fundamentação acima, devendo o prazo para pagamento ou embargos serem contados a partir da data do comparecimento aos autos (23/6/2021). Assim, certifique a secretaria eventual decurso do prazo para pagamento e/ou oposição de Embargos”. Ao menos em sede de cognição sumária, a aplicação da teoria da aparência não pode considerar válida a citação realizada em endereço incorreto e sem a identificação da relação existente entre a pessoa nominada no aviso de recebimento e a pessoa jurídica citanda, sob pena de se ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por isso, indemonstrado, o alegado fumus boni iuris. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a despeito do esforço argumentativo da agravante, a petição de recurso não apontou, objetivamente, qualquer argumento apto a justificar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar e partindo da premissa, indemonstrada na espécie, de que não seria possível aguardar o julgamento colegiado do recurso, após sua regular tramitação. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator